Tribunal: STF
Processo: Rcl 59095
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0016781-06.2016.5.16.0022, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nºs 2.418 e 3.395 e na Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de São Luís narra que, nos autos do Processo nº 0016781-06.2016.5.16.0022, foi condenado, juntamente com a Administração do Mercado Público do Bom Jesus, a pagar verbas trabalhistas e rescisórias a Mario da Silva Alves (ora parte beneficiária).



    Afirma que, na fase de conhecimento, 



    “a justiça especializada reconheceu a nulidade da contratação do autor da reclamação trabalhista em virtude da mesma ter sido realizada sem concurso público (fls. 40/51), mesmo tendo sido arguida a incompetência do juízo.”



    Assevera que,



    “[i]niciada a execução, a municipalidade vem sustentando a INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DIANTE DA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL, nos moldes do art. 535, III, §5º c/c art. 884, §5º da CLT com base nas decisões vinculantes representadas pelas ADIns 2.418 e 3.395 de acordo com o art. 102, §2º da CF.”



    O Município de São Luís sustenta que 



    “incorre em nulidade absoluta o acórdão proferido tanto pela 1ª Turma do TRT/MA quanto da 6ª Turma do TST, ao declararem, veladamente e por meio de órgão fracionado, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), ferindo de morte os artigos 97, 103-A, §3º e a Súmula Vinculante nº 10 do STF desta Corte, razão pela qual devem ser declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir do momento em que a Justiça do Trabalho declarou ser inexistente os efeitos rescisórios dos embargos à execução, ou seja, a partir da sentença de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à origem, com o escopo de promoverem o julgamento às luzes das ADIns nsº 2.418 e 3.395, prestigiando-se, inclusive, o princípio da primazia do mérito.”



    Pondera que 



    “[a] inexigibilidade do título executivo é matéria específica de embargos à execução. Encontra-se prevista nos arts. 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), os quais, por sua vez, tiveram sua constitucionalidade assegurada pelo STF na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 2418. No mesmo julgamento, restou consignado, de forma explicita, que os citados dispositivos legais possuem EFEITOS RESCISÓRIOS.



    É esta autoridade que precisa ser observada pelas instâncias ordinárias. Os efeitos rescisórios dos embargos à execução, quando observada a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado.”



    A parte reclamante pede que 



    “seja determinada a aplicação dos efeitos rescisórios aos embargos à execução, na medida em que o título executivo esteja revestido de vício de inconstitucionalidade qualificado e, por conseguinte, o retorno dos autos as instâncias ordinárias para apreciação do aludido vício, que, no presente caso, é a ofensa à ADIn 3.395.”



    Defende que



    “é da justiça ordinária não só a competência para julgar as causas em que incontroversa a existência de regime estatutário próprio ou de contrato temporário celebrado no atendimento de necessidade de excepcional interesse público (artigo 37, IX, da Constituição Federal), mas também daquelas nas quais há dúvida se o regime adotado foi de ordem administrativa ou celetista. Isso porque cabe a ela, e não a esta Justiça Especializada, examinar, em primeiro plano, se realmente houve vício apto a descaracterizar a natureza administrativa da contratação, inclusive no tocante à existência, validade ou eficácia de eventual regime estatutário próprio ou de efetiva contratação temporária com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal.



    (...)



    A decisão oriunda da Justiça do Trabalho da 16ª Região, como visto, de forma descabida, declarou nulo o contrato de trabalho entre as partes, malgrado a incompetência de fazê-lo, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC. 



    Ao ter inobservado a decisão vinculante espelhada na ADIn nº 3.395, a Justiça Obreira acabou por vilipendiar a regra do artigo 102, §2º da CF e, por conseguinte, criou vício de inconstitucionalidade qualificado do título executivo judicial, passível de desconstituição por meio de embargos à execução.”



    O Município de São Luís requer que seja deferida a “tutela de urgência para determinar ao Trabalho Superior do Trabalho, a imediata suspensão do processo nº 0016781-06.2016.5.16.0022, até o julgamento de mérito da presente Reclamação Constitucional”



    No mérito, pede 



    “ a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016781-06.2016.5.16.0022, para ratificar a constitucionalidade e os efeitos rescisórios dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT) nos moldes da ADIn nº 2.418, quando configurado a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado. Ato contínuo, seja declarada a inexigibilidade do título executivo judicial em razão da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado (coisa julgada inconstitucional) representado pela inobservância ao decidido na ADIn nº 3.395, nos moldes do artigo 102, §2º da CF, de acordo com os fatos e argumentos jurídicos apresentados; 



    7. Subsidiariamente, sejam os autos devolvidos ao TST para que promova novo julgamento, desta vez em estrita observância ao decidido na ADIn º 2.418 — aplicando-se os efeitos rescisórios em caso de vício de inconstitucionalidade qualificado (art. 535, III, §5º e 884, §5º do CPC e CLT respectivamente — o qual encontra-se representado na violação ao decidido na ADIn nº 3.395, na medida em que o título executivo judicial (coisa julgada inconstitucional) fora constituído por juiz manifestamente incompetente”.



    É o relatório. Decido.



    Registro que, em sede executória do título judicial formado na Reclamação Trabalhista nº 0016781-06.2016.5.16.0022, o Município de São Luís opôs embargos à execução, alegando a inexigibilidade do título com fundamento na ADI nº 3395, na qual o STF deferiu medida cautelar (decisão monocrática publicada no DJ de 4/2/05 e referendada pelo Plenário em sessão de julgamento de 5/4/06, ata publicada no DJ de 10/11/06) e, após, julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando o provimento liminar, para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I, do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A 7ª Vara do Trabalho de São Luís rejeitou a alegada inexigibilidade do título judicial, tendo sido a decisão confirmada pelo TRT 16, pelo fundamento de que a pretensão em rediscutir a competência da Justiça do Trabalho esbarra no óbice da coisa julgada, devendo a discussão ser proposta por meio de ação rescisória. Vide a ementa do acórdão em questão:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARGUIÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A pretensão de desconstituição do título judicial em fase de execução, sob o fundamento de que proveniente de juízo absolutamente incompetente, na forma do art. 535, III e §5º, do CPC, encontra óbice nos limites objetivos da res judicata (CF/88, art. 5º, XXXVI), desafiando a propositura de ação rescisória, a teor do art. 966, II, do CPC.”



    O Município de São Luís, nesta reclamatória, aduz que há violação à Súmula Vinculante nº 10, porquanto afastada a aplicação dos art. 535, III, §5º, do CPC e 884, § 5º, da CLT sem que os dispositivos fossem declarados inconstitucionais por órgão especial ou plenário do TRT 16 e/ou do TST.



    Os referidos dispositivos legais possuem o seguinte teor:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;



    (...)



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.;” (grifei)



    “Art. 884 - Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exeqüente para impugnação.  



    § 5º  Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.” (grifei).



    Ainda sob a ótica da vigência do art. 535, III, §5º, do CPC e, portanto, da inexigibilidade do título judicial firmado em seu desfavor, o Município de São Luís alega violação à ADI nº 2.418, na qual o STF declarou a constitucionalidade da norma, a qual foi entendida como um mecanismo rescisório de sentenças acometidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, quando verificadas as seguintes hipóteses, nos termos do acórdão paradigma:



    “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Extrai-se da sentença exequenda que o Município de São Luís foi condenado a pagar os salários e as parcelas de FGTS relativos ao período do contrato laboral em que o Mercado Público de Bom Jesus passou a ser gerido pelo ente público, assentando a Justiça Trabalhista a nulidade do contrato de emprego mantido com a Administração Pública entre 05/08/13 a 29/02/16 por não haver prévia aprovação da parte beneficiária em concurso público.



    Assim, considerado o trânsito em julgado operado em 31/01/19, quando já havia entendimento vinculante do STF nos autos da ADI nº 3.395, entendo que a recusa da Justiça do Trabalho em proceder à análise da alegação de inexigibilidade do título formulada pelo Município de São Luís em sede de embargos à execução viola a autoridade do STF, por afronta à eficácia do julgado na ADI nº 2.418, cuja ementa transcrevo mais uma vez, na parte de interesse:



    “dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Ante o exposto, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que o Tribunal Superior do Trabalho profira outra decisão em consonância ao que decidido nas ADIs nºs 2.418 e 3.395-MC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente